Tribunal: TCU
Processo: 017.706/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 724027/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 724027, funçãonull, que teve como objeto Propiciar os meios para o exercício da função descentralizada de cadastramento, controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas, empreendimentos e equipamentos, na forma estabelecida no art. 44 da Lei 11771 de 2008. (no da TCE no sistema: 1308/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7937/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de José Roberto de Lima Andrade e Elber Andrade Batalha de Goes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 724027 (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe, que tem por objeto o instrumento descrito como "Propiciar os meios para o exercício da função descentralizada de cadastramento, controle e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos e de suas empresas, empreendimentos e equipamentos, na forma estabelecida no art. 44 da Lei 11771 de 2008." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho (peça 56), em 29/6/2018 e a subsequente aviso de recebimento do Ofício 680/2024 (peças 64 e 65), em 17/9/2024; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.706/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elber Andrade Batalha de Goes (XXX.417.585-XX); José Roberto de Lima Andrade (XXX.822.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.